Tribunal: TJES
Processo: 5027656-29.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027656-29.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONCESSIONARIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

3. Nega-se provimento ao recurso de embargos de declaração quando inexistentes no
decisum
os vícios previstos na legislação processual justificadores de sua oposição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A. contra v. acórdão id. 7758111 que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação por si interposto, mantendo incólume a sentença vergastada.

Nas razões recursais (id. 8062592), sustenta a Embargante, em apertada síntese, que o v. aresto embargado padece de omissões.

Contrarrazões id. 8244931, pugnando-se pelo desprovimento recursal.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027656-29.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A.

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Prefacialmente, importa consignar, consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório que
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que

a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (g.n.)

Nas razões recursais, alega-se que o aresto incorre em omissões quanto (i) à inexistência de dano ambiental; (ii) à ilegalidade da aplicação da multa aplicada,
in casu
.

Pois bem.

De logo registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Nesse particular, premente aludir que o v. acórdão objurgado cuidou de perquirir se o ato administrativo que aplicou penalidade de multa por infração ambiental em desfavor da CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO SERRA AMBIENTAL S.A., ora embargante, reveste-se de legalidade.

Por conseguinte, o acórdão embargado, negou provimento ao recurso de apelação cível, registrando ter restado cabalmente comprovado que a ora Embargante não tinha autorização para a realização de obras de manutenção no canal de saída da “ETE CIVIT II”, pelo órgão ambiental competente, o que ensejou na sua autuação prévia e posterior aplicação de sanção pecuniária.

Confira-se:

“No caso vertente, infere-se do “Auto de Infração nº 00428/2020-ID” (id. 5904883) que a Apelante, em 21/09/2020, fora autuada pelo órgão competente, ora Apelado, por
“realizar obra de manutenção no canal de saída da ETE CIVIT II,
sem autorização do órgão ambiental estadual
, conforme constatado pela fiscalização da Prefeitura Municipal da Serra em 09/07/2020”
, com a imposição da sanção de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por infringência ao art. 7º, inc. XI, da Lei Estadual n.º 7.058/2002, que assim preceitua:

“Art. 7º Constitui infração, toda ação ou omissão que importe na inobservância das normas ambientais vigentes, tais como:

XI –
construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar
, em qualquer parte de território estadual, estabelecimentos,
obras ou serviços considerados poluidores,
sem licença ou autorização do órgão ambiental competente
, ou em desacordo com as mesmas, ou contrariando as normas legais ou regulamentos pertinentes
;” (Grifei).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, a partir das provas que instruem o feito, julgou improcedente a demanda, consignando ter restado cabalmente comprovado que a Apelante não tinha autorização para a realização de obras de manutenção no canal de saída da “ETE CIVIT II”, pelo órgão ambiental competente, o que ensejou na sua autuação e consequente aplicação de sanção pecuniária.

(...)

Diante das razões vertidas no decisum, é incontroverso que a autorização pelo órgão competente fiscalizador deveria ter precedido à realização da obra de manutenção pela Apelante, contudo, não o fez, ao arrepio da legislação aplicável ao caso.

Para além disso, sobreleva assentar que
a atividade administrativa fiscalizadora dos órgãos ambientais, como é o caso do IEMA (Apelado) é dotada de presunção de legitimidade, de forma que a desconstituição da autuação deverá ser realizada através de provas robustas da alegada ilicitude, ônus do qual não desincumbiu-se a Apelante (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil)
.”

(id. 7758111, Grifei).

Com efeito, não remanescem as supostas omissões aventadas pela Embargante, notadamente porque a matéria devolvida no apelo foi amplamente rechaçada no v. acórdão, à luz da legislação aplicável à espécie, de tal maneira que a irresignação recursal sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil, e sim, ostenta nítida rediscussão meritória, o que é vedado.

E, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,
menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
.
Precedentes.”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). (g.n.)

Pelo arrazoado, não se olvida que a Embargante, a pretexto de vícios, pretende o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado pela via processual estreita dos aclaratórios, o que é defeso.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, contudo, nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10/06 a 14/06/24

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão virtual: 10-14/06/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões